Tribunal: TJSP
Processo: 1007456-89.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Contratos bancários. Operações de crédito rural. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 1. Documentos juntados pelo réu após o prazo concedido. Irrelevância. Hipótese em que o magistrado não se pautou em tais documentos para formação de seu convencimento. Ausência de prejuízo aos autores. Desnecessidade de desentranhamento. Nulidade não configurada.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Contratos bancários. Operações de crédito rural. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 1. Documentos juntados pelo réu após o prazo concedido. Irrelevância. Hipótese em que o magistrado não se pautou em tais documentos para formação de seu convencimento. Ausência de prejuízo aos autores. Desnecessidade de desentranhamento. Nulidade não configurada. 2. Coação. Autores que alegam que foram ludibriados por seu ex-genro em conluio com o ex-gerente do banco, que os coagiram a assinar os contratos. Inocorrência de demonstração, por meio de prova hábil, do alegado vício de consentimento. Hipótese que os recorrentes não negam ser deles as assinaturas apostas nos contratos, aos quais compareceram como devedores principais, a par do que houve disponibilização do produto das operações financeiras na conta bancária do coautor José Paulo. Exigibilidade dos débitos reconhecida. 3. Responsabilidade civil. Ausência de prova de ato ilícito praticado pelo banco e do nexo de causalidade. Dano moral não configurado. 4. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.